Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA PREVJUD. INUTILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A pesquisa junto ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária - PREVJUD caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente de cunho previdenciário (benefícios, perícias e contribuições previdenciárias) não se destinando a dados específicos sobre pesquisa de bens para fins de expropriação executiva.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.